Tribunal: TJPA
Processo: 0814666-53.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814666-53.2022.8.14.0028

APELANTE: RODRIGO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou o apelante à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 776 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Insurge-se a defesa pleiteando, preliminarmente, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada no domicílio do apelante, realizada por policiais sem mandado judicial ou justa causa concreta, configura violação ao direito à inviolabilidade de domicílio e, consequentemente, se é caso de nulidade da prova obtida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, exceto em situações de flagrante delito, desastre, socorro ou determinação judicial diurna. No caso, verificou-se que os policiais ingressaram no domicílio do apelante sem mandado e sem indícios concretos de flagrante delito, baseando-se apenas na indicação de um terceiro, afora a memória imprecisa quanto à localização da droga. Configurada, assim, violação do direito constitucional ao domicílio, impõe-se a nulidade das provas obtidas dessa invasão.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que o tráfico de drogas, mesmo sendo crime permanente, não autoriza, por si só, a entrada em domicílio sem mandado judicial, exigindo-se fundadas razões corroboradas por indícios mínimos. Precedentes: STJ, AgRg no REsp nº 1.891.681/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC nº 768.226/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08/05/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação provida para absolver o apelante por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Tese de julgamento:

"1. A entrada em domicílio, sem mandado judicial e sem indícios concretos de situação de flagrante delito, caracteriza violação à inviolabilidade de domicílio, acarretando a nulidade das provas obtidas."

"2. Nos crimes de tráfico de drogas, a apreensão do entorpecente com terceiro, sem prévia investigação ou indícios concretos de situação de flagrância no domicílio, não autoriza a invasão domiciliar."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, XI, da CF; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.891.681/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC nº 768.226/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rodrigo da Silva Costa, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 776 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (Num. 14619512 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais voltam-se à
absolvição do apelante pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, ao redimensionamento da pena-base
(Num. 10962725 - Pág. 1 a 7).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14619529 - Pág. 1 a 8).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 15371468 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares adentraram o domicílio do apelante após ter sido este indicado como fornecedor para venda de entorpecente ilícito por menor abordado, por sua vez, em via pública, em decorrência de ser avistado desfazendo-se de uma dada porção do dito material.

Não há informação, nos presentes autos, de qualquer providência anterior por parte da polícia.

Extraio, em suma, das palavras dos agentes da segurança pública a respeito perante o juízo
a quo:

Jairo Rodrigues de Souza: Ele se evadiu para a quitinete. Com a identificação do menor, foram atrás dele.

Eliezer Farias Gaspar: Quando ele avistou a guarnição, entrou para um beco de quitinetes, foi quando conseguiram alcançar ele. Ele entrou no beco que dá acesso a quitinetes. Não lembra onde foi encontrada a droga. Chegaram no local, fizeram buscas no local para onde ele correu, quando encontrou essa quantidade com ele. Não recorda onde foi encontrada a droga. Ao avistar a viatura, ele correu para o corredor da quitinete. No “automático”, foram atrás dele. Prenderam-no quando ele tentava entrar na quitinete. A prisão foi na parte externa. A droga foi encontrada na bermuda dele (não recorda bem essa parte).

De fato, “nenhum dos policiais foi capaz de indicar o local em que a droga fora apreendida” (Num. 14619517 - Pág. 4).

Ficou, evidente, contudo, que ingressaram no domicílio do ora apelante sem mandado judicial ou mesmo sem fundada razão para tanto, já que tomaram, simplesmente, por base a indicação de terceiro e que sequer recordaram onde, realmente, fora encontrado o material ilícito cuja posse se atribuiu àquele.

Concluo, pois, que houve ofensa ao mencionado direito fundamental.

Assim, reconheço, de ofício, a nulidade das provas decorrentes dessa violação e, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação do apelante (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Da jurisprudência atual e superior destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Como já delineado na decisão combatida, as circunstâncias em que embasaram a entrada na casa do ora agravado, descritas pelos policiais, foram as seguintes: a) abordagem de dois adolescentes, em via pública, com os quais foram apreendidas porções de droga; b) confissão, pelos menores, de que atuavam no tráfico e que trabalhavam para pessoa com alcunha "Pernalonga", com a indicação de seu endereço residencial; c) autorização da esposa do acusado (suposto "Pernalonga") para o ingresso em sua morada.

2. Todavia, a moldura fática delineada no acórdão proferido pela Corte estadual - que reconheceu a nulidade da diligência - aponta que a esposa do réu não manifestou sua concordância com a entrada na casa, tanto que questionou os policiais sobre a existência de mandado judicial que autorizasse seu ingresso no local.

3. Além disso, consoante posicionamento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior, o simples fato de haver apreensão de drogas em via pública, em poder de terceiros, não permite presumir que o local por eles indicado seja utilizado para o comércio espúrio, de modo a autorizar a pronta entrada na morada. É necessário que a informação seja previamente confirmada por outros dados, obtidos a partir da realização de campanas no local ou outra forma de investigação prévia.

4. Agravo não provido.

(AgRg no REsp n. 1.891.681/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDICAÇÃO DE USUÁRIO ADOLESCENTE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a apreensão de drogas com usuário adolescente e sua indicação de que a compra havia sido feita naquele local, tampouco a posterior apreensão da droga na posse do paciente, como na espécie.

4. "Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio" (AgRg no HC n. 762.045/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 768.226/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 02/12/2024